Tribunal: STF
Processo: RE 1430806
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 19, Doc. 26):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITOS INDÍGENAS. COMUNIDADE GUARANI-ÑHANDEVA DA TERRA INDÍGENA M'BIGUAÇU. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DUPLICAÇÃO DA BR 101. CONVÊNIO PG-127/99-00 DNER/FUNAI. A comunidade Indígena sofreu a inconstitucional redução na possibilidade de usufruto de suas terras (art. 231, CF/88), por intervenção direta das obras de duplicação da BR 101 (e a consequente ocupação da área) em seu espaço demarcado. Tal situação revela que houve afronta à dignidade da Comunidade Indígena, o que deve ser compensado com indenização pelos danos morais e materiais sofridos pela comunidade, ora representada pela associação autora.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 28; Doc. 29; e Doc. 30), foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento (fl. 31, Doc. 31).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 34), interposto com com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MPF aponta violação aos arts. 5º, V e X; 20; e 231, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido entendeu por manter a sentença que “concluiu ser adequado o valor de R$ 360.000,00 de indenização. E que o valor fixado em sentença está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 7, Doc. 34). 



    No ponto, afirma que deve “ser fixado o montante indenizatório na importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), porquanto é o valor mais compatível com a justa reparação ao impacto negativo gerado à Aldeia Indígena M'Biguaçu”(fl. 8, Doc. 34).



    Afirma que “in casu, comprovada a lesão praticada pelos requeridos, o dano moral coletivo encontra-se devidamente configurado. Devendo, por conseguinte, ser compatível com a justa reparação ao impacto negativo gerado à Aldeia Indígena M'Biguaçu” (fl. 10, Doc. 34)



    Sustenta que “o acórdão ora recorrido não atentou para o fato de a terra indígena caracterizar-se também como bem público da União, havendo relação específica em relação ao ente público, que tinha e tem obrigação constitucional e legal de zelar por sua preservação e pela defesa do usufruto exclusivo dos indígenas sobre ela (art. 231 da CF/88)” (fl. 10, Doc. 34).



    Assevera que “União e IBAMA devem ser igualmente condenados, junto com o DNIT e a FUNAI, a suportarem solidariamente as indenizações” (fl. 11, Doc. 34).



    Em contrarrazões (Doc. 41), a UNIÃO sustenta, preliminarmente, (a) inexistência de repercussão geral da matéria; e (b) incidência da Súmula 279/STF. 



    Quanto ao mérito, argumenta que “o Parquet Federal não comprovou a existência de contrariedade aos preceitos constitucionais supra mencionados, visto que foi estabelecido o valor da indenização por danos morais coletivos de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade aos danos perpetrados, ou seja, em total consonância com os citados preceitos constitucionais” (fl. 8, Doc. 41). 



    Aduz, ainda, que não cabe condenação da União “por eventuais danos resultantes dos convênios celebrados entre o extinto DNER, sucedido pelo DNIT com a FUNAI, não tendo demonstrado por nenhuma das partes o nexo causal, necessário para a responsabilização da União Federal entre sua atuação ou omissão e o dano perpetrado” (fl. 10, Doc. 41).



    A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES YYNN MOROTI WHERÁ, ORGANIZAÇÃO REPRESENTATIVA DA COMUNIDADE GUARANI-ÑHANDEVA DA TERRA INDÍGENA M´BIGUAÇU também apresentou contrarrazões (Doc. 47) ao Recurso Extraordinário do MPF, defendendo, em suma, que “o Ibama (...) agiu com absoluta incúria, descurando da sua obrigação de analisar documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e de realizar vistorias técnicas sobre a execução dos convênios do trecho norte e do trecho sul (cf. art. 10, inciso III, da Resolução Conama 237/97)” (fl. 11, Doc. 47). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do RE interposto pelo Ministério Público Federal, relativamente ao pedido de condenação solidária do Ibama, por omissão e negligência, atitude ilícita deste Instituto, o que o torna igualmente responsável pelos danos infligidos à comunidade indígena. 



    Por sua vez, o DNIT, em suas contrarrazões, arguiu, preliminarmente, (a) incidência da Súmula 279/STF; e (b) ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, na medida em que a insurgência diz respeito tão somente ao exame da legislação infraconstitucional. Quanto ao mérito, afirma ser adequado o valor de R$ 360.000,00 a título de indenização (fl. 5, Doc. 49).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste parcial razão ao recorrente.



    Na origem trata-se de demanda visando à reparação de danos materiais e morais, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES YYNN MOROTI WHERÁ da TERRA INDÍGENA M’BIGUAÇU em face do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da UNIÃO.



    A parte autora narrou detalhadamente o processo de demarcação da Terra Indígena M’BIGUAÇU, no Litoral do Estado de Santa Catarina, iniciado em outubro de 1993, alegando que “o que ocorreu foi um descumprimento do Convênio nº PG 122/97-00 DENE/FUNAI, tanto em relação às obrigações do DNIT, antigo DNER, quanto da FUNAI. E tais descumprimentos geraram efetivamente um dever de indenizar os prejuízos sofridos” (fl. 7, Doc. 2)



    Assevera que não foi cumprida a obrigação da FUNAI no que toca à “elaboração e execução do Programa de Apoio às Comunidades Indígenas Guarani”, quando da formalização do referido convênio para o trecho norte da duplicação da BR 101, gerando falta de uniformidade entre a quantia indenizatória paga pelo convênio que surgiu em face da duplicação do trecho sul (R$ 11.000.000,00 - onze milhões de reais) e a paga no convênio referente ao trecho norte (R$ 204.400,00 - duzentos e quatro mil e quatrocentos reais)”.



    A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para: (a) excluir a União e o IBAMA do polo passivo da ação, extinguindo o processo sem julgamento de mérito em relação a eles; (b) julgar procedente os pedidos para: (b.i) condenar o DNIT e a FUNAI a promoverem a revisão dos valores do Convênio PG 122/97-00, no prazo de até 180 dias a contar do trânsito em julgado; (b.ii) condenar a FUNAI ao pagamento de indenização por danos morais à Associação autora no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) (Doc. 16).



    Interpostas apelações pela FUNAI, DNIT, Associação (parte autora) e MPF, o Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência do pedido, modificando-a apenas quanto aos índices de juros e correção monetária aplicáveis. 



    Vejam-se os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para dirimir a controvérsia relativa ao valor fixado a título de danos morais (fls. 15-16, Doc. 26):



    “(d) Valor da indenização por dano moral



    O Ministério Público Federal e a Associação sustentam que deve ser majorado o valor da indenização por dano moral, que foi fixada em R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Ambos defendem que o valor deve ser majorado para o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 



    Deve ser mantida a sentença que, na data de 22 de junho de 2012, concluiu ser adequado o valor de R$ 360.000,00 de indenização. 



    Tenho que o valor fixado em sentença está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ainda, deve ser considerado que o juízo de origem está próximo das provas e dos fatos, devendo ser privilegiados os critérios adotados pelo juiz da causa. Ademais, os recorrentes não trazem critérios concretos que justifiquem alterar o valor da indenização. 



    Improvidos os recursos da Associação e do Ministério Público Federal neste tópico.



    […]



    (f) condenação solidária entre União, IBAMA, DNIT e FUNAI 



    O Ministério Público Federal defende a condenação solidária, ou seja, visa condenar a União e o IBAMA, solidariamente à FUNAI e ao DNIT, ao pagamento das indenizações a título de danos materiais e morais. 



    Apenas a FUNAI e o DNIT devem ser condenados pelo ressarcimento de danos morais e materiais, uma vez que a causação dos danos não parece ter sido solidária nem de responsabilidade comum. No caso dos autos, cada um dos réus desempenha papéis distintos, tendo a responsabilidade sido distribuída pela sentença segundo os critérios que correspondiam ao nexo causal e à responsabilidade de cada condenado. Assim, não se pode condenar outros réus de forma genérica ou abstratamente, apenas com base em deveres previstos na legislação vigente. Seria preciso demonstração concreta de responsabilidade e prática (ou omissão) de atos relevantes para a causação dos danos, o que não ocorreu. 



    Improvido recurso do Ministério Público Federal quanto a este tópico.”



    Desse modo, para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado pelo Tribunal de origem, no sentido de que apenas a FUNAI e o DNIT devem ser condenados pelo ressarcimento dos danos morais e materiais sofridos pelos indígenas, ao fundamento de que os danos causados não seria de responsabilidade solidária e comum dos réus, já que cada um desempenha funções distintas, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por outro lado, no tocante à majoração do valor da indenização por danos morais, assiste razão ao Parquet. 



    Eis o que dispõe a Constituição Federal a respeito da proteção aos índios e às terras por eles ocupadas:



    “Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.



    § 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.



    § 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.



    [...]



    § 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.



    § 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.



    § 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.”



    O Tribunal de origem manteve o valor da indenização dos danos morais estabelecido pelo Juízo sentenciante mediante os seguintes fundamentos (fls. 20-22, Doc. 16):



    “A falta de revisão importou também mácula à comunidade Guarani, no que diz respeito à sua dignidade e seu reconhecimento como cidadão brasileiro que também merece proteção. De fato, a Constituição Brasileira de 1988, ao ultrapassar o modelo integracionista das constituições liberais, teve por objetivo resguardar a comunidade indígena e a sua diversidade cultural, protegendo-os dos impactos civilizatórios, sobretudo do inevitável desenvolvimento econômico do país. Sem desejar imprimir o modo de vida "civilizado", o legislador constituinte procurou cercar os indígenas das condições necessárias para preservar sua identidade.



    Além das terras ocupadas por eles, deu-se proteção constitucional ao direito de manter a própria língua materna (art. 201, § 2"), suas tradições, costumes (art. 231), evidenciando a atenção que se deve ter sempre que se estiver frente a um interesse indígena. A Constituição inclusive vai ao encontro da Declaração da ONU sobre direitos dos povos indígenas (de 2007), em que se reconhece aos indígenas o "desfrute pleno de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais reconhecidos pela Carta das Nações Unidas, pela Declaração Universal de Direitos Humanos e o direito internacional relativo aos direitos humanos". 



    Se, então, era afeta à FUNAI a função de proteger os direitos dos indígenas e ela se omitiu nessa missão, está presente o nexo causal necessário ao deferimento do pedido de indenização por danos morais. Ressalte-se que não é necessária a produção da prova do dano, por ser inerente à situação: “a afirmação de que o dano ocorre in re ipsa repousa na consideração de que a concretização do prejuízo anímico suficiente para responsabilizar o praticante de ato ofensivo, ocorre por força do simples fato da violação de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto. (in SANTOS, Antônio Jeová. Dano Moral Indenizável. 4ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 519)



    A sensação de abandono, de desrespeito, de menos-valia a que possa ter sido submetida toda a comunidade Guarani pelo fato de terem sido ignorados em seu pedido de revisão decorre da omissão do órgão a quem se incumbe legalmente sua proteção e não precisa ser comprovado. Desse modo, ainda que a Associação autora tenha enviado cartas pedindo revisão ao DNIT e ao BID, somente a FUNAI deve ser condenada pelo ressarcimento de danos morais, já que, sendo o órgão responsável em tutelar o interesse e direito dos indígenas, não agiu quando deveria. 



    Sobre o valor indenizatório, pontue-se que, enquanto os danos materiais exigem uma reparação integral e que a indenização se equipare ao valor perdido pela vítima, os danos extra patrimoniais exigem apenas uma estimativa. Consoante Clayton Reis (in "Os novos rumos da indenização do dano moral". Forense: Rio de Janeiro, 2003, p. 1 15): "o dinheiro seria apenas uma forma de a vítima alcançar uma compensação da dor vivenciada em face da ação antijurídica, não mais do que isso". Dentro dessa lógica, ao magistrado compete, com razoabilidade, fixar valor para compensação do dano moral sofrido pela vitima, sem que isso signifique enriquecimento ilícito: 



    […]



    No caso dos autos, diante da hipossuficiência dos indígenas (social e econômica) e considerando a natureza e a magnitude da obra (ampliação da rodovia BR-101), arbitro o valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) a título de indenização por danos morais. 



    Os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir desta data, obedecendo-se aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (nos termos da Tabela da Justiça Federal) e computando-se, também, juros de mora de 0,5% ao mês a partir do evento danoso (23-04-2003 fls. 115 do Volume l) até 29.6.2009.”



    Sobre a questão, foram os seguintes os argumentos do Ministério Público Federal para requerer a majoração da indenização por danos morais para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) (fls. 7, Doc. 34):



    “No caso em análise, além de a Comunidade Indígena ter sofrido a inconstitucional redução na possibilidade de usufruto de suas terras (art. 231, CF/88), por intervenção direta das obras de duplicação (e a consequente ocupação da área) em seu espaço demarcado, passando algumas residências dos indígenas a se localizarem muito próximas da Rodovia BR 101, não foram sequer prestados esclarecimentos sobre o licenciamento e seus trâmites e nem destinados recursos para construção de benfeitorias, tais como escolas, postos médicos ou moradias, em locais mais afastados da estrada de grande circulação, providências que poderiam, ao menos, mitigar os efeitos do “desastroso e desrespeitoso” procedimento administrativo de licenciamento. 



    Ademais, cumpre assentar que os elementos do caso concreto demonstram a afronta à dignidade da Comunidade Indígena representada pela associação autora e de suas instituições, sendo que o grupo indígena é notoriamente hipossuficiente diante da magnitude da obra e da força política de seus empreendedores. 



    Vale considerar, ainda, o fato de tratar-se de dano moral sofrido por toda uma coletividade, decorrente de prejuízos de ordem socioambiental, ao longo de vários anos: apenas para se ter uma ideia, a peça exordial da Associação data de 21/02/2005, conforme Evento 2 – INIC2, do feito originário; por conseguinte, é evidente que a data de início das obras na Rodovia – e a consequente intervenção na região – é muito anterior. 



    Portanto, há de ser fixado o montante indenizatório na importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), porquanto é o valor mais compatível com a justa reparação ao impacto negativo gerado à Aldeia Indígena M'Biguaçu. 



    A possibilidade de indenização por dano moral causado contra uma coletividade de indivíduos encontra previsão constitucional no art. 5º, incisos V e X, da Carta Magna. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em caso semelhante, sedimentou: 



    […]



    Ao contrário do dano moral individual, que pressupõe um abalo psíquico anormal do indivíduo, o dano moral coletivo se configura com a lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, a violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico. 



    Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. É o caso dos autos. 



    Para fixação do dano moral devem ser considerados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se para os elementos que demonstram a afronta à dignidade da comunidade indígena, que é notoriamente hipossuficiente diante da magnitude da obra (ampliação de uma das Rodovias Federais de maior importância para o Estado) e da força política de seus empreendedores. Também deve ser levado em consideração o fato de tratar-se de dano moral sofrido por toda uma coletividade. 



    Assim é evidente o temor e o sofrimento da comunidade indígena, que devem, portanto, ser indenizados, tanto para dar uma satisfação ao grupo social, tanto para que sirva de exemplo de como o Estado e os particulares não devem agir em situações semelhantes (efeito pedagógico). 



    Importante referir que a Ministra Nancy Andrighi no Voto do julgamento do Resp 636.021/RJ (06/03/2009), reconheceu que “o nosso ordenamento jurídico não exclui a possibilidade de que um grupo de pessoas venha a ter um interesse difuso ou coletivo de natureza não patrimonial lesado, nascendo aí a pretensão de ver tal dano reparado. Nosso sistema jurídico admite, em poucas palavras, a existência de danos extra patrimoniais coletivos, ou, na denominação mais corriqueira, de danos morais”.



     Ademais, nos termos da esclarecedora jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. O dano extra patrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos.” Ademais, “não se pode também desconsiderar o caráter repressivo que informa a responsabilização pelo dano moral coletivo, já que sua previsão não apenas objetiva compensar a coletividade, revertendo o valor pecuniário em favor de fundo que a todos aproveita, como tem por fim punir aquele que, previamente avisado pela lei, violou interesse metaindividual.” (STJ. RESP 1057274/RS. Relatora MINISTRA ELIANA CALMON. 2ª Turma. DJe 26.02.2010.) 



    In casu, comprovada a lesão praticada pelos requeridos, o dano moral coletivo encontra-se devidamente configurado. Devendo, por conseguinte, ser compatível com a justa reparação ao impacto negativo gerado à Aldeia Indígena M'Biguaçu.”



    Efetivamente, o Juízo de origem, não obstante tenha reconhecido (a) a “hipossuficiência dos indígenas (social e econômica)”; (b) “a natureza e a magnitude da obra em terras de demarcação indígena (ampliação da rodovia BR-101)” e as consequências negativas dela decorrentes, já que algumas residências dos indígenas ficaram “a pouca distância da rodovia, sujeitas, portanto, ao aumento de poluição sonora, acidentes, entre outros riscos”; (c) a violação à dignidade e a identidade desse povo, “a sensação de abandono, de desrespeito, e de menos-valia a que possa ter sido submetida toda a comunidade Guarani”, mesmo assim fixou indenização por danos morais arbitrando o valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 



    Assim, levando em consideração os danos sofridos pela comunidade localizada na terra indígena M’Biguaçu configura-se desproporcional o arbitramento dos danos morais no valor de R$ 360.000,00, ante a relevância constitucional da proteção a ser dada aos indígenas, devendo, portanto, ser majorado a fim de atender ao quantum requerido na inicial (R$ 1.000.000,00 – um milhão de reais), valor mais razoável e proporcional à lesão sofrida pela população indígena diretamente afetada pela obra.



    Mantém-se a distribuição deste valor entre o DNIT e a FUNAI, na mesma proporção estabelecida pelo Juízo de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, apenas para majorar a condenação para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente